Tribunal: TJSP
Processo: 1012500-98.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação de cobrança movida por empresa contratada em face do Município de Diadema, por inadimplemento contratual.
2. Acórdão que não se manifestou expressamente sobre os juros de mora, prevalecendo a fixação da sentença, que determinou a incidência a partir da citação e segundo a Lei n. 11.960/09 (a par dos

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação de cobrança movida por empresa contratada em face do Município de Diadema, por inadimplemento contratual.
2. Acórdão que não se manifestou expressamente sobre os juros de mora, prevalecendo a fixação da sentença, que determinou a incidência a partir da citação e segundo a Lei n. 11.960/09 (a par dos juros contratuais). Conformidade com o entendimento firmado no Tema no 905/STJ.
3. Em relação à correção monetária, necessidade de pequeno ajuste à vista Tema no 905/STJ. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012500-
98.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE DIADEMA, é apelado SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre o índice de correção monetária, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012500-98.2014.8.26.0161 -Voto no 12781
2
Voto n° 12781
Apelação Cível no 1012500-98.2014.8.26.0161
Apelante: Prefeitura Municipal de Diadema
Apelado: SG Tecnologia Clínica LTDA
Origem: Vara de Fazenda Pública da Comarca de Diadema
MM. Juiz: André Mattos Soares
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação de cobrança movida por empresa contratada
em
face
do
Município
de
Diadema,
por
inadimplemento contratual.
2. Acórdão que não se manifestou expressamente sobre
os juros de mora, prevalecendo a fixação da sentença,
que determinou a incidência a partir da citação e
segundo a Lei n. 11.960/09 (a par dos juros
contratuais). Conformidade com o entendimento
firmado no Tema no 905/STJ.
3. Em relação à correção monetária, necessidade de
pequeno ajuste à vista Tema no 905/STJ. Aplicação do
IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, do Tema no 905 - REsp no 1.492.221/PR, DJe 30.10.2019, tornam
os autos a esta Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, II, do Código de
Processo Civil, para eventual adequação do acórdão de fls. 719/724 (com
embargos de declaração rejeitados a fls. 737/745).
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, tratava-se de ação de cobrança movida por empresa contratada
pelo Município de Diadema, por inadimplemento contratual, ressaltando,
em síntese, a mora em diversos pagamentos por parte do Município,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012500-98.2014.8.26.0161 -Voto no 12781
3
sobrevindo pagamentos atrasados sem os encargos previstos contratualmente.
Após sentença de parcial procedência, que condenou o
Município ao pagamento da quantia de R$18.551,73, acrescida de correção
monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais Relativos às Fazendas
Públicas e juros de mora segundo a Lei no 11.960/09 a partir da citação,
houve apelação do réu, versando apenas acerca (1) do cabimento da
incidência da correção monetária sobre os valores pagos com atraso e (2)
da distribuição dos ônus sucumbenciais.
O acórdão de fls. 719/724 negou provimento ao
recurso municipal, com determinação em relação à correção monetária
apenas, nos seguintes termos:
Ao contrário do alegado pelo réu, a ausência de previsão da
correção monetária no instrumento convocatório não tem o
condão de afastar sua incidência, uma vez que esta não
representa acréscimo aos débitos, mas simples recomposição do
valor real da moeda, assegurada sua incidência a partir do
descumprimento da obrigação a fim de evitar o enriquecimento
sem causa daquele que incorreu em mora, de modo a
restabelecer o status quo ante.
Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do C. Superior
Tribunal de Justiça:
(...)
Apenas é de se fazer pequenos ajustes no que se refere ao
modo de incidência da correção monetária.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial
"por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, apenas quanto ao "índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança" (STF, ADIs
no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária não se
aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do
inadimplemento, conforme estabelecido no julgamento do
REsp no 1.270.439-PR, Relator Ministro Castro Meira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012500-98.2014.8.26.0161 -Voto no 12781
4
julgado na sistemática de recursos repetitivos.
Inconformada, a ré interpôs o recurso especial de fls.
747/758.
Tendo em vista o julgamento do REsp no
1.492.221/PR Tema no 905, os autos foram devolvidos a esta Turma
Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do Código de
Processo Civil (fls. 769/771).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O Tema no 905 do E. Superior Tribunal de Justiça trata
da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela
Lei no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora índices de juros
moratórios e de correção monetária.
No principal, a decisão proferida pelo C. STJ em
referido precedente segue o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Tema no 810, quanto à constitucionalidade da Lei no
11.960/09 em relação aos juros moratórios (excetuadas as obrigações
tributárias), mas inconstitucionalidade para fins de correção monetária. In
verbis (conforme as teses fixadas no Tema no 905):
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012500-98.2014.8.26.0161 -Voto no 12781
5
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
Além disso, o E. STJ foi além e definiu quais índices
seriam aplicáveis, de acordo com o tipo de relação jurídica e marcos
temporais, tendo sido fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012500-98.2014.8.26.0161 -Voto no 12781
6
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima
a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
Pois bem, passando ao caso concreto, cabe observar,
em primeiro lugar, que a sentença foi líquida, condenando o réu no valor
de R$ R$18.551,73 (o qual já considerava os juros de mora contratuais), a
ser acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais
Relativos às Fazendas Públicas (apesar da falta de previsão contratual a
respeito, por ser prescindível, conforme decidido pelo juízo a quo, e
confirmado por esta Turma) e juros de mora segundo a Lei no 11.960/09 (a
partir da citação).
Por sua vez, no acórdão houve análise apenas acerca
da correção monetária, sem qualquer menção expressa em relação aos
juros de mora, em relação aos quais prevaleceu, portanto, a fixação da
sentença: juros de mora segundo a Lei no 11.960/09, a partir da citação (a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012500-98.2014.8.26.0161 -Voto no 12781
7
par dos juros contratuais, que não se sujeitam ao Tema n° 905 do E. STJ
e, portanto, escapam do presente reexame). Nessa parte dos juros de mora
se verifica, portanto, conformidade com o decidido pelas Cortes Superiores
(Tema 810 STF e Tema 905 STJ).
Já em relação à correção monetária, verifica-se
acertado o afastamento da Lei 11.960/09, ante a sua inconstitucionalidade
para esse fim, compativelmente com o que veio a ser decidido pelas Cortes
Superiores. No entanto, o acórdão comporta pequeno ajuste no que toca ao
índice eleito em detrimento de referida lei, diante da definição do IPCA-E
como índice a ser utilizado para este fim nas condenações da Fazenda
Pública “de natureza administrativa em geral” (e considerando o período
das parcelas vencidas no caso concreto).
Ante o exposto, à vista da decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça no Tema n. 905 dos Repetitivos e nos termos do art.
1.040, II, do CPC, voto pela ADEQUAÇÃO MÍNIMA DO
ACÓRDÃO, apenas no que se refere ao índice para o cálculo da
correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E. Mantido,
no mais, o acórdão.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora